Tribunal: TJES
Processo: 0001567-34.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001567-34.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO IGOR LOUZADA MOREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES CRIMINAIS.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DA CULPABILIDADE.
INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA EM FUNÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
IM
POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, condenou um dos apelantes pelo crime de homicídio qualificado para assegurar a vantagem de outro crime, combinado com participação de menor importância, à pena de 7 anos, 9 meses, 3 semanas e 19 dias de reclusão, após detração, em regime inicial semiaberto, e condenou o outro apelante pelo crime de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima e para assegurar a vantagem de outro crime, à pena de 19 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Denúncia narra que, em 25.03.2023, no bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, os apelantes perseguiram e executaram a vítima com disparos de arma de fogo, nas proximidades da escadaria que liga duas ruas. Segundo o Ministério Público, a vítima se afastou de um bar e, ao ser seguida pelos denunciados em uma motocicleta, correu para tentar fugir, mas foi alcançada e atingida por diversos disparos. A acusação apontou que o crime foi praticado por disputa ligada ao tráfico de drogas, com emprego de meio que gerou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se a valoração negativa da culpabilidade de um dos apelantes, fundada no modo de execução do homicídio mediante múltiplos disparos de arma de fogo, deve ser afastada em razão do reconhecimento da participação de menor importância; (2) estabelecer se o aumento de 1/5 aplicado à pena do outro apelante na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência e da finalidade de assegurar vantagem de outro crime, carece de fundamentação idônea ou viola o Tema 1172 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
fastamento d
e
valoração negativa da
circunstância judicial da
culpabilidade.
O modo de execução do homicídio, com quatro disparos de arma de fogo contra a vítima, revela grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal, pois demonstra intensidade dolosa acentuada, elevado desprezo pela vida humana e frieza incomum.

A valoração negativa da culpabilidade com base em dados concretos dos autos autoriza a exasperação da pena-base quando as circunstâncias da execução extrapolam a elementar do crime de homicídio.

O reconhecimento da participação de menor importância não impede, por si só, a análise desfavorável de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, pois a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal e a causa de diminuição do art. 29, § 1º, do Código Penal constituem institutos distintos.

A menor relevância da participação do agente na execução do delito não elimina automaticamente a gravidade concreta do crime nem invalida a fundamentação utilizada para majorar a pena-base.

R
eadequação da fração de aumento aplicada em razão da reincidência.
A agravante da reincidência não possui fração legal fixa de 1/6, cabendo ao magistrado, mediante discricionariedade regrada, fixar o quantum de aumento com motivação idônea e observância da razoabilidade e da proporcionalidade.

O aumento de 1/5 na segunda fase da dosimetria mostra-se adequado quando incidem duas agravantes autônomas, consistentes na reincidência e na finalidade de assegurar a vantagem de outro crime.

A utilização da qualificadora excedente como agravante genérica é cabível diante da pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 61, II, “b”, do Código Penal.

O Tema 1172 do STJ não impede a fixação de fração superior a 1/6 pela reincidência, mas exige fundamentação concreta para majoração em patamar mais elevado, requisito atendido no caso pela sentença ao apontar a reincidência, a gravidade concreta da conduta e o contexto de homicídio qualificado.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001567-34.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO IGOR LOUZADA MOREIRA, MAYCON SILVA CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ERICK LUDUGERIO DE PAULA SILVA
Advogados do(a) APELANTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936, MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475
Advogados do(a) APELANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A, SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462

VOTO

Trata-se de a
pelaç
ões criminais
interpostas por
FERNANDO IGOR LOUZADA MOREIRA
e
MAYCON SILVA CARVALHO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou os réus da seguinte forma:

*
Fernando
Igor
, pela prática do crime de homicídio qualificado para assegurar a vantagem de outro crime, combinado com a participação de menor importância (art. 121, §2º, V, c/c art. 29, §1º, ambos do CP), à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses, 03 (três) semanas e 19 (dezenove) dias de reclusão, após detração penal, em regime inicial semiaberto.

*
Maycon
, pela prática do crime de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima e para assegurar a vantagem de outro crime (art. 121, §2º, IV e V, do CP), à pena de 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa de
Fernando Igor
sustenta, em síntese, a irregularidade na dosimetria da pena, ao argumento de que a pena-base foi majorada indevidamente, em razão da valoração negativa da culpabilidade, fundada na quantidade de disparos efetuados contra a vítima, apesar do reconhecimento de sua participação de menor importância.

Por sua vez, a defesa de
Maycon,
insurge-se contra a segunda fase da dosimetria, alegando que a agravante da reincidência, foi aplicada em patamar superior a 1/6, sem fundamentação idônea, postulando a redução da reprimenda.

Sobre os fatos
, a denúncia narra, em síntese, que, em 25 de março de 2023, no bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, os apelantes teriam perseguido e executado
Erick Ludugério de Paula Silva,
com disparos de arma de fogo, nas proximidades da escadaria que liga as ruas Helena Paes Marcondes de Souza e Eloi Pereira Martins.

Segundo o Ministério Público, a vítima teria se afastado de um bar e, ao ser seguida pelos denunciados em uma motocicleta, correu para tentar fugir, mas foi alcançada e atingida por diversos disparos. Ainda conforme a denúncia, o crime teria sido praticado por disputa ligada ao tráfico de drogas, com emprego de meio que gerou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Feitos esses esclarecimentos, passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

Q
uanto ao pleito de
afastamento d
e
valoração negativa da culpabilidade,
formulado pela defesa de Fernando Igor
, reputo que a sua valoração negativa deve ser mantida, pois, o modo de execução do delito, revelou grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal, uma vez que a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo, o que denota intensidade dolosa acentuada, elevado desprezo pela vida humana e frieza incomum, circunstâncias que extrapolam a elementar do homicídio e autorizam, de forma legítima e fundamentada em dados concretos dos autos, a exasperação da pena-base nesse vetor.

O reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), não impede, por si só, a análise desfavorável de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria. Trata-se de institutos distintos: enquanto a culpabilidade, no artigo 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade concreta da conduta, a participação de menor importância constitui causa de diminuição de pena, incidente na terceira fase da dosimetria.

Desse modo, ainda que reconhecida a menor relevância da participação do apelante na execução do delito, tal circunstância não elimina a gravidade concreta do crime nem impede que o magistrado, de forma fundamentada, atribua maior reprovabilidade à conduta, especialmente diante da execução mediante múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima. A aplicação da minorante deve ocorrer na etapa própria, sem anular automaticamente, os fundamentos utilizados para a fixação da pena-base.

Quanto ao pedido formulado pela defesa de Maycon, consistente na readequação da fração de aumento aplicada em razão da reincidência, sob a alegação de desproporcionalidade,
a insurgência também não merece prosperar.

Isso porque, não há imposição legal de fração fixa de
1/6
(um sexto),
para aumento decorrente da referida agravante. O ordenamento jurídico confere ao magistrado discricionariedade regrada para fixação do
quantum
de exasperação, desde que haja motivação idônea e observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, o incremento em
1/5
(um quinto)
foi suficientemente fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, já que reconheceu duas agravantes em desfavor do apelante, quais sejam, a reincidência (art. 61, I, do CP) e a finalidade de assegurar a vantagem de outro crime, circunstância esta que, diante da pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, deve ser valorada como agravante genérica., nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal.

Também não merece acolhimento a alegação de afronta ao Tema 1172 do STJ. O referido entendimento não impede a fixação de fração superior a 1/6 (um sexto) pela reincidência; apenas exige fundamentação concreta para majoração em patamar mais elevado. No caso, a sentença apontou a reincidência do réu e a gravidade concreta da conduta, praticada no contexto de homicídio qualificado, elementos suficientes para justificar o aumento aplicado.

Assim, considerando que, no caso concreto, incidem duas agravantes autônomas, mostra-se adequado e proporcional o aumento da pena em 1/5 (um quinto) na segunda fase da dosimetria.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.